Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-84.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INAPTIDÃO TÉCNICA DO MÉDICO PERITO DESIGNADO PELO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. REJEIÇÃO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO TARDIO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação interposto de forma clara e coesa, em confronto com os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando obter a sua reforma, na forma preconizada no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil.
2. No que diz respeito ao critério de valoração das provas, o regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo pericial não autoriza a realização de nova perícia técnica, tampouco sua complementação. Preliminar rejeitada.
3. A responsabilidade do hospital, nos termos do artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, pois se caracteriza como fornecedor de serviços, devendo garantir ao consumidor a segurança de uma boa prestação. Todavia, tal fato não exime a parte supostamente ofendida de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta praticada pelo fornecedor, especialmente porque o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da atividade no código consumerista, e não a teoria extremada do risco integral.
4. Restando demonstrado nos autos que a evolução do quadro da paciente e as sequelas neurológicas experimentadas não teve como causa direta a demora no diagnóstico da patologia, resta ausente o nexo de causalidade, o que inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar.
5. Apelação cível conhecida, preliminar rejeita, e não provida.